Tribunal: STF
Processo: RE 1516904
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Multa fiscal imposta pela União a Estado-membro. Alegação de violação ao pacto federativo e de caráter confiscatório da sanção. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Sergipe contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em que se alega violação aos arts. 60, § 4º, I, e 150, IV, da Constituição Federal, diante da aplicação de multa fiscal de 75% sobre valores de PASEP.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a matéria relativa ao pacto federativo e à vedação ao confisco foi prequestionada pela instância de origem, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) a multa de 75% imposta pela União ao Estado-membro possui caráter confiscatório e viola o pacto federativo.



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. A jurisprudência é firme no sentido de que as multas fiscais inferiores a 100% do tributo não configuram confisco, afastando-se, por conseguinte, a alegação de violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.